Tribunal: TJMT
Processo: 0004921-42.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004921-42.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOSE VERNEQUE MARTINS DE PINHO - CPF: 280.304.867-15 (APELADO), CAMILA REGINA SANTOS - CPF: 000.517.441-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CÁLCULO DA RMI – RENDA MENSAL INICIAL DO SEGURADO – INCLUSÃO DO PERCENTUAL DE 39,67% CORRESPONDENTE AO IRSM – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ACOLHIMENTO – BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.523-9/1997 – DECADÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não se sujeita ao reexame necessário as causas com proveito econômico inferior ao montante estabelecido no art. 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil (
1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público).

2.

A revisão de benefício concedido pelo INSS antes da vigência do Medida Provisória n. 1.6523/97, submete-se ao prazo decenal de decadência previsto, consoante entendimento jurisprudencial fixado em relação ao tema.

3.

Remessa não conhecida.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, na Ação Revisional Previdenciária n.
0004921-42.2013.8.11.0041, c
ódigo 798532,

ajuizada por
JOSÉ VERNEQUE MARTINS DE PINHO
, julgou procedente o pedido para declarar o direito do autor à revisão do salário benefício referente ao auxílio-doença acidentário e sucessiva aposentadoria por invalidez, aplicando-se aos salários contribuições anteriores a fevereiro de 1994, o percentual de 39,67% correspondente à variação do IRSM – Índice de Reajuste do Salário Mínimo (art. 487, I, CPC/15).

Ainda, que os valores sejam
acrescidos de correção monetária calculada pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, diante de previsão específica no art. 41-A da Lei n. 8.213/91 e juros moratórios correspondentes a 6% ao ano a partir de 26/05/2010 (Súmula 85 STJ) até a data da nova redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, ou seja, 30/6/2009, instituído pela Lei n. 11.960, quando deverá incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

No mais, houve condenação da autarquia federal ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será arbitrado em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inc. II, do CPC)
e submeteu a sentença ao reexame necessário, por força do art. 496, I, do CPC e Súmula 490/STJ.

Em suas razões recursais (Id. 111924473 - Pág. 25 a 34), suscita prejudicial de mérito consistente na decadência do direito (i), nos casos de benefícios com DIB anterior a dez anos da data da propositura da ação judicial, e prescrição das parcelas pretéritas (ii).

No mérito, sustenta que a correção do salário-de-contribuição pela Lei n. 8.880/94 não implica aumento do teto do salário-de-benefício.

E, na hipótese de manutenção da condenação, requer a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com incidência de juros de mora e correção monetária pelos índices de poupança.

Prequestionamento a matéria.

Tempestividade certificada (Id. 111924473 – pág. 35).

O apelado apresentou as contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 111924473 - Pág. 36 a 45 e Id. 111924474 - Pág. 1 a 10).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 111924474 - Pág. 18 a 19).

Ato contínuo, o Relator originário determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do feito de repercussão geral (RE 870947/SE), referente à inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n 11.960/2009, a ser aplicado nos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, e constitucionalidade para os juros moratórios (Id. 111924474 - Pág. 23 e 27).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I – REMESSA NECESSÁRIA

Não obstante a sentença tenha consignado o envio destes autos para remessa necessária, do exame dos autos e simples cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido da demanda não atinge o limite ressalvado no artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º
Não se aplica o disposto neste artigo
quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I -
1.000 (mil) salários-mínimos
para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

(grifei)

No caso em tela, considerando que
os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, é certo que a condenação não atingirá o importe estabelecido em destaque.

Corrobora, ainda, o fato de o valor atribuído à causa (
R$ 78.433,00
–
Id. 111924471 - Pág. 17) na exordial também não ultrapassar esse limite, de modo que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o montante.

Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento
. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019)

Igualmente, esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a dispensa da remessa necessária:

DIREITO CONSTITUCIONAL – PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO - RMI - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APLICAÇÃO DO ARTIGO 36, §7º, DO DECRETO Nº 3.048/1999 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 2. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 3. Ao aposentado por invalidez, beneficiário de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador no momento da concessão, deve ser aplicado o disposto no art. 36, §7º, do Decreto n. 3.048/99, que prevê que a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de 100% do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral. 4. O disposto no § 5º do art. 29 da lei nº 8.213/91 somente é aplicável aos casos em que anteriormente à concessão da aposentadoria por invalidez tiver sido pago auxílio-doença de forma isolada e não decorrente do mesmo infortúnio. 5. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.
(N.U 0013819-83.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Portanto,
não conheço
da remessa necessária.

II – RECURSO VOLUNTÁRIO DO INSS

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Destaco, de início, que o presente recurso foi declinado da Justiça Federal, bem ainda julgado sob a égide do CPC/15.

II.1. PREJUDICIAL DE MÉRITO

Decadência.

O Apelante argui a decadência do direito, nos casos de benefícios com DIB anterior ao período de dez anos da data da propositura da ação judicial.

É sabido que antes do advento da Medida Provisória (MP) n. 1.523-9/97, transformada na Lei n. 9.528/97, inexistia previsão de prazo decadencial para revisão dos atos de concessão de benefício da Previdência Social.

Entretanto, após o seu viger, foi expressamente instituído o limite de dez anos para a revisão de ato concessivo de benefício da Previdência, lapso mantido mesmo após as várias alterações legislativas trazidas pelas Lei n. 9.711/1998 e 10.839/2004, e, mais recentemente, pela Lei n. 13.849/2019.

A jurisprudência é pacifica quanto ao termo inicial do prazo decadencial, tendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, firmado entendimento no sentido de que deverá ser contado a partir do dia da publicação da norma, 28/6/1997). Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA (RESPS 1.309.529/PR e 1.326.114/SC). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO SEGURADO. DECADÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO ART. 103 DA LEI 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 1.523-9/1997, AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DESTA NORMA. POSSIBILIDADE. TERMO A QUO. PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE INTERVENÇÃO COMO AMICUS CURIAE E DE SUSTENTAÇÃO ORAL. (...)

MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC8.

Trata-se de pretensão recursal do INSS com o objetivo de declarar a decadência do direito do recorrido de revisar benefícios previdenciários anteriores ao prazo do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997 (D.O.U 28.6.1997), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, por ter transcorrido o decênio entre a publicação da citada norma e o ajuizamento da ação. 9. Dispõe a redação supracitada do art. 103: "É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo."

SITUAÇÃO ANÁLOGA – ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL

10. Em situação análoga, em que o direito de revisão é da Administração, a Corte Especial estabeleceu que "o prazo previsto na Lei nº 9.784/99 somente poderia ser contado a partir de janeiro de 1999, sob pena de se conceder efeito retroativo à referida Lei" (MS 9.122/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 3.3.2008). No mesmo sentido: MS 9.092/DF, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Corte Especial, DJ 25.9.2006; e MS 9.112/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJ 14.11.2005.

O OBJETO DO PRAZO DECADENCIAL

11. O suporte de incidência do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991 é o direito de revisão dos benefícios, e não o direito ao benefício previdenciário. 12. O direito ao benefício está incorporado ao patrimônio jurídico, e não é possível que lei posterior imponha sua modificação ou extinção. 13. Já o direito de revisão do benefício consiste na possibilidade de o segurado alterar a concessão inicial em proveito próprio, o que resulta em direito exercitável de natureza contínua sujeito à alteração de regime jurídico. 14. Por conseguinte, não viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito a aplicação do regime jurídico da citada norma sobre o exercício, na vigência desta, do direito de revisão das prestações previdenciárias concedidas antes da instituição do prazo decadencial.

RESOLUÇÃO DA TESE CONTROVERTIDA

15. Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997). 16. No mesmo sentido, a Primeira Seção, alinhando-se à jurisprudência da Corte Especial e revisando a orientação adotada pela Terceira Seção antes da mudança de competência instituída pela Emenda Regimental STJ 14/2011, firmou o entendimento, com relação ao direito de revisão dos benefícios concedidos antes da Medida Provisória 1.523-9/1997, que alterou o caput do art. 103 da Lei de Benefícios, de que "o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da ação visando à sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal (28.6.1997)" (RESP 1.303.988/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 21.3.2012).

CASO CONCRETO

17. Concedido, no caso específico, o benefício antes da Medida Provisória 1.523-9/1997 e havendo decorrido o prazo decadencial decenal entre a publicação dessa norma e o ajuizamento da ação com o intuito de revisão de ato concessório ou indeferitório, deve ser extinto o processo, com resolução de mérito, por força do art. 269, IV, do CPC. 18. Agravos Regimentais não providos e Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.309.529 – PR, PRIMEIRA SEÇÃO, RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJe: 04/06/2013)

Referido entendimento foi ratificado, pela Primeira Seção do STJ, no julgamento, em 13/02/2019, igualmente sob o rito do art. 543-C do CPC/73, dos Recursos Especiais 1.631.021/PR e 1.612.818/PR (Tema 966), firmando-se a tese de que "
incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso"
, entendimento em consonância com o do STF, firmado nos Recursos Extraordinários 626.489/SE (Tema 313) e 630.501/RS (Tema 334), julgados sob o regime da repercussão geral:

PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DERIVADA DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE, MEDIANTE REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DA APOSENTADORIA ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE, EM RAZÃO DA DECADÊNCIA DE REVISÃO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. EXEGESE DO ART. 103, CAPUT, DA LEI 8.213/91, NA REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA 1.523-9, DE 27/06/97. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.326.114/SC E 1.309.529/PR (TEMA 544), RATIFICADA PELOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.612.818/PR E 1.631.021/PR (TEMA 966), EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF, NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 630.501/RS (TEMA 334) E 626.489/SE (TEMA 313). PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.

I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte embargante, beneficiária de pensão por morte do pai, em face do INSS, objetivando a revisão de seu benefício de pensão, mediante prévia revisão da renda mensal inicial do benefício originário, sustentando que seu genitor, aposentado em 02/07/91, tinha direito adquirido a melhor benefício, por ter ele implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei 6.950/81 - que previa o limite máximo do salário-de-contribuição em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no país -, de modo que a renda mensal inicial do aludido benefício deveria ser maior, por concedido ele antes da Lei 7.787/89.

II. O acórdão ora embargado concluiu pela impossibilidade de revisão da pensão por morte, mediante revisão da renda mensal inicial da pretérita aposentadoria que a originou, por já haver decaído, para o titular do benefício originário, o direito à revisão.

III. O acórdão paradigma, em caso análogo, afastou a decadência, sob o fundamento de que, por força do princípio da actio nata, o termo inicial do prazo decadencial para a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria do instituidor da pensão por morte é a data de concessão da pensão.

IV. A Primeira Seção do STJ, em 28/11/2012, no julgamento dos Recurso Especiais repetitivos 1.326.114/SC e 1.309.529/PR (Tema 544), sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que "incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.

213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997)" (STJ, REsp 1.326.114/SC e REsp 1.309.529/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 13/05/2013).

V. Referido entendimento foi ratificado, pela Primeira Seção do STJ, no julgamento, em 13/02/2019, igualmente sob o rito do art. 543-C do CPC/73, dos Recursos Especiais 1.631.021/PR e 1.612.818/PR (Tema 966), firmando-se a tese de que "incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso", entendimento em consonância com o do STF, firmado nos Recursos Extraordinários 626.489/SE (Tema 313) e 630.501/RS (Tema 334), julgados sob o regime da repercussão geral.

VI. O STF, em 21/02/2013, ao examinar o caso específico do direito adquirido ao melhor benefício, no RE 630.501/RS, julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 334 - "Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão"), firmou o entendimento no sentido de que, também nessa hipótese, devem ser respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição das parcelas já vencidas, tendo consignado que, "para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas" (STF, RE 630.501/RS, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, PLENO, DJe de 26/08/2013).

VII. Posteriormente, em 16/10/2013, no julgamento do RE 626.489/SE, também sob o regime da repercussão geral (Tema 313 - "Aplicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória n° 1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição"), o STF entendeu pela inexistência de prazo decadencial, mas apenas para a concessão inicial do benefício previdenciário, que é direito fundamental, e, assim, não sujeito aos efeitos do prazo decadencial, concluindo ser "legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário" (STF, RE 626.489/SE, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PLENO, DJe de 23/09/2014).

VIII. Distinção, pois, deve ser feita entre o direito de ação - vinculado ao prazo prescricional para exercê-lo - e o direito material em si, que pode, se não exercido em certo prazo, ser atingido pela decadência, que, na forma do art. 207 do Código Civil, salvo expressa disposição legal em contrário - que, para o caso dos autos, inexiste -, não está sujeita às normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.

IX. O acórdão ora embargado deve prevalecer, pois o direito ao melhor benefício está sujeito à decadência, ao passo que o princípio da actio nata não incide, no caso dos autos, porquanto diz respeito ao direito de ação, e, nessa medida, está interligado ao prazo prescricional. O prazo decadencial, por sua vez, refere-se ao direito material, que, como dispõe a lei, não se suspende, nem se interrompe.

X. Na espécie, a ação foi ajuizada em 12/09/2011, objetivando rever a pensão por morte, deferida em 01/11/2008, mediante revisão da renda mensal inicial da aposentadoria que a originou, concedida ao de cujus, pelo INSS, em 02/07/91. Concedido o benefício da aposentadoria ao instituidor da pensão em 02/07/91, anteriormente à vigência da Medida Provisória 1.523-9, de 27/06/97, adota-se, como termo a quo do prazo decadencial, o dia 28/06/97. Ajuizada a presente ação em 12/09/2011, incide, por força do art. 103, caput, da Lei 8.213/91, a decadência decenal do direito à revisão da renda mensal inicial da pretérita aposentadoria, ainda que haja repercussão financeira na pensão por morte dela derivada.

XI. Embargos de Divergência em Recurso Especial desprovidos.

(EREsp n. 1.605.554/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 2/8/2019.)

O Supremo Tribunal de Federal, em data posterior ao Recurso Representativo de Controvérsia, entendeu ser a contagem do prazo decenal a partir de 01/8/1997, por força disposição expressa da Medida Provisória em comento, senão vejamos:

RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. (STF, Tema n. 313, RE 626489, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 16/10/2013 e publicado em 23/9/2014)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. PRECEDENTE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 626.489, com repercussão geral reconhecida, (Tema 313 - Aplicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória nº 1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição), decidiu que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória nº 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF, RE 933986 AgR / RS, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 21/06/2016 e publicado em 01/08/2016).

A Corte Suprema abordou dois aspectos:

(i)

Validade e alcance da instituição de prazo para revisão do ato de concessão de benefício;

(ii)

Incidência imediata do novo prazo sobre benefício previdenciários concedidos anteriormente a sua vigência.

Com efeito, o entendimento foi demonstrado, expressamente, no item 2 da Ementa do supracitado julgado [
2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário].

Assim, nos termos da exposição do Ministro Luís Roberto Barroso, a decadência atinge aos critérios utilizados na definição da Renda Mensal Inicial (RMI), a fim de evitar a eternização dos litígios e buscar o equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário (itens 10 e 11 do Voto do Relator).

Ainda, é possível extrair a distinção entre o direito ao benefício previdenciário, denominado fundo de direito, que tem caráter fundamental; e a graduação pecuniária das prestações, a qual é afetada por conjunto de circunstâncias sociais, econômicas e atuariais, variáveis em cada momento histórico (itens 7 a 12 do Voto). O raciocínio seguiu no julgamento do ARE 827.948/SC:

“(...) 5. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 626.489, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela inexistência de prazo decadencial para a formulação de requerimento inicial de concessão de benefício previdenciário, uma vez que corresponde ao exercício de um direito fundamental relacionado à mínima segurança social do indivíduo. 6. No entanto, tal entendimento não se aplica ao presente caso, em que a parte agravante já formulou requerimento inicial de concessão de benefício. Em verdade, a pretensão deduzida nos autos refere-se tão somente à revisão do benefício concedido, para que seja recalculado de modo mais vantajoso, consideradas todas as datas de exercício possíveis desde o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria”. (STF, ARE 827948 AgR/SC, Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 28/4/2015)

Quanto ao deliberado na ADI 6096/DF, que foi conhecida em parte e, julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional o art. 24 da Lei n. 13.846/2019, cujo teor deu nova redação ao art. 103 da Lei n 8.213/1991, não se refere a revisão do cálculo do benefício, mas sim ao ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente. 4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente. 5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente. 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991. (STF, ADI 6096, Órgão Julgador: Tribunal Plento, Relator: Min. Edson Fachin, julgado em 13/10/2020 e publicado em 26/11/2020)

Diante desses recortes, considerando que a ação inicialmente foi ajuizada em 26/5/2010, na Justiça Federal (Id. 111924471 - Pág. 9) e reconhecida sua incompetência (Id. 111924473 - Pág. 4 e 5), foi remetida ao Poder Judiciário de Mato Grosso, em

07/2/2013 (Id. 111924471 - Pág. 2), é inconteste o decurso do prazo de mais de dez anos desde o início da contagem do prazo decenal (1/8/1997), fato que implica na decadência do direito do autor, ora apelado, de requerer a revisão do cálculo do benefício concedido em 10/7/1996 (NB 1023864077), consoante Carta de Concessão/Memória de Cálculo – Id. 111924471 - Pág. 23 a 24; Petição do INSS, com documentos – Id. 111924472 - Pág. 27 a 42 e Sentença - Id. 111924473 - Pág. 21).

Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça em ambas as Câmaras de Direito Público:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CÁLCULO DA RMI – RENDA MENSAL INICIAL DO SEGURADO – INCLUSÃO DO PERCENTUAL DE 39,67% CORRESPONDENTE AO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994 – BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523-9/1997 – EFICÁCIA DAS NORMAS NO TEMPO – SUJEIÇÃO DO DIREITO A PRAZO DECADÊNCIAL DE DEZ ANOS – CADUCIDADE COMSUMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DO INSS PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 - Até o advento da MP 1.523-9/1997 (convertida na Lei 9.528/97), não havia previsão normativa de prazo de decadência do direito ou da ação de revisão do ato concessivo de benefício previdenciário. Todavia, com a nova redação, dada pela referida Medida Provisória, ao art. 103 da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social), ficou estabelecido o prazo decadencial máximo de dez anos para todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 2 - Essa disposição normativa não pode ter eficácia retroativa para incidir sobre o tempo transcorrido antes de sua vigência, entretanto, relativamente aos benefícios anteriormente concedidos, o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da ação visando sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal (28/06/1997). 3 - Inverter o ônus de sucumbência, suspendendo sua exigibilidade nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita.

(N.U 0032819-06.2008.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — PENSÃO POR MORTE DEFERIDA EM 9 DE MARÇO DE 1993 — CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1523-9, DE 27 DE JUNHO DE 1997 — INICIAL DA AÇÃO DE REVISÃO DISTRIBUÍDA EM 14 DE ABRIL DE 2015 — TRANSCURSO DO PRAZO DE DEZ (10) ANOS — DECADÊNCIA — OCORRÊNCIA. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que incide o prazo decadencial de dez (10) anos, consoante disposto no artigo 103, da Lei nº 8213, de 24 de julho de 1991, instituído pela Medida Provisória nº 1523, de 27 de junho de 1997, convertida na Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, no direito à revisão dos benefícios deferidos ou indeferidos antes da instituição da referida Medida Provisória, com marco inicial a contar da sua vigência, em 28 de junho de 1997. Resta configurada a decadência se da vigência da Medida Provisória nº 1523, de 27 de junho de 1997, decorre o prazo de dez (10) anos para o protocolo do pedido de revisão do benefício, realizado em 14 de abril de 2015. Recurso Provido.

(N.U 0014241-39.2013.8.11.0002, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

À guisa dos precedentes, razão assiste ao apelo no sentido de que decaiu o direito da parte autora, ora apelada. Prejudicadas as demais teses.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível para acolher a prejudicial suscitada, por consequência, declarar a decadência do direito do autor, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o autor/apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022